Tribunal: TJPA
Processo: 0001141-79.2017.8.14.0200
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001141-79.2017.8.14.0200

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: SAUL PAULO PEREIRA, RAIMUNDO ALMEIDA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0001141-79.2017.8.14.0200

COMARCA DE ORIGEM:
VARA ÚNICA DA JUSTIÇA MILITAR

RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO:
JUSTIÇA PÚBLICA

INTERESSADOS:
RAIMUNDO ALMEIDA DA SILVA E SAUL PAULO PEREIRA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – AFASTADA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL PARA DECIDIR SOBRE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR, QUE APURA CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM FACE DE CIVIL, QUANDO ENTENDER O
PARQUET
QUE EXISTIU CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. AUTOS QUE DEVER

O SER ENCAMINHADOS
À
JUSTI
Ç
A COMUM PARA APRECIA
Ç
Ã
O DO PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO INQU
É
RITO INSTAURADO. PRECEDENTES CITADOS.
NÃO CABE À JUSTIÇA MILITAR DETERMINAR O ARQUIVAMENTO DO FEITO, AINDA QUE ENTENDA SER O CASO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE, MAS, SIM, ENCAMINHAR OS AUTOS À JUSTIÇA COMUM, CONFORME PREVISTO NO ART. 82, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR (NOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA, PRATICADOS CONTRA CIVIL, A JUSTIÇA MILITAR ENCAMINHARÁ OS AUTOS DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR À JUSTIÇA COMUM).

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, encaminhando os autos à Justiça Comum Criminal (Tribunal do Júri) para prosseguimento do feito.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

20ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 30/08/2021 e término em 08/09/2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lucia Silveira.

Belém/PA, 08 de setembro de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a decisão exarada pelo
Juízo da Vara Única da Justiça Militar
(fl. 269/272),
que reconheceu a incompetência deste Juízo para decidir quanto ao pedido de arquivamento formulado pelo Ministério Público Militar, em razão da alegação de que o militar agiu em legítima defesa, determinando a remessa dos autos ao juízo criminal comum do local dos fatos.

O
inquérito policial militar
fora instaurado para apurar fatos e circunstâncias relacionados ao baleamento dos nacionais Adelson Ferreira dos Santos e Fernando de Sousa Aguiar em uma troca de tiros com policiais militares, no dia 14/07/2015, no Município de Santarém/PA.

O ora recorrente, Ministério Público (fls. 263/267) pugnou pelo
arquivamento
dos autos por entender que o militar agiu em legítima defesa, o que excluiria a ilicitude da conduta, conforme dispõem os artigos 42, II, e 44, do Código Penal Militar.

Às fls. 269/272, dos autos, o Juiz da Vara Única da Justiça Militar declinou pela incompetência do juízo para decidir quanto ao pedido de arquivamento, devendo os autos serem remetidos ao juízo criminal comum (Tribunal do Júri).

Inconformado, o Ministério Público Militar interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(fls. 277/288),
pugnando pelo reconhecimento da competência da Justiça Militar Estadual para o processamento do feito.

Nesta

Instância Superior (fls. 323/328),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio de Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
des
provimento,
para que seja mantida a decisão interlocutória atacada, encaminhando os autos à justiça comum criminal, redistribuindo-o à Vara Judiciária Competente (Tribunal do Júri).

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

Trata-se, como dito alhures,
de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo representante do Ministério Público Penal Militar contra decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Justiça Militar que se julgou incompetente para decidir sobre o pedido de arquivamento do feito, formulado pelo órgão ministerial, e determinou a remessa dos autos à Justiça Comum.

O recurso deve ser conhecido em razão do atendimento aos pressupostos e condições de admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade e, não havendo questão preliminar, passo à sua análise.

Adianto
prima facie
que o presente recurso
não

merece prosperar.

A autoridade competente para proceder o arquivamento de inquérito policial que apura delito praticado, em tese, por policial militar estadual, em face de civil, é a justiça comum estadual, e não a justiça militar, mesmo que o inquérito tenha se iniciado junto a esta, como a seguir:

“Art. 125, CF/88. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. (...) § 4º
Compete à Justiça Militar estadual
processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares,
ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil
, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças.” (destaquei)

Assim dispõe o art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar:

“Art. 82, CPPM. O foro militar é especial, e,
exceto nos crimes dolosos contra a vida praticados contra civil
, a ele estão sujeitos, em tempo de paz: (...) § 2º.
Nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum
.”
(destaquei)

Nota-se de forma límpida que, para a havida declaração de incompetência, levou o Juízo em consideração tão somente o fato de se tratar de crime (homicídio) cometido por Militar no exercício de suas funções contra um cidadão civil (
atingido durante troca de tiros quando provavelmente tentava fugir após a prática de assalto
), situação essa que deslocaria para a justiça comum estadual ( tribunal do júri) a competência para processar e julgar o feito. E, por tanto, para analisar o focado pleito de arquivamento associado ao prévio reconhecimento da tese de legítima defesa (excludente de antijuridicidade).

Desse modo, trata-se de crime doloso contra a vida de civil praticado pelo militar, o que, a teor dos dispositivos ao norte colacionados, determina a competência da Justiça Comum para processar e julgar o feito, inclusive com relação à eventual ocorrência de legítima defesa.

Assim, não se equivocou o Juízo Singular ao determinar o envio do feito à Justiça Comum para se manifestar sobre possível arquivamento por ausência de justa causa e legítima defesa do Policial Militar, por ser este efetivamente o competente para tanto.

Colaciono a seguir o entendimento jurisprudencial:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO MINISTERIAL. ALEGADA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA JUSTIÇA MILITAR PARA DECIDIR SOBRE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR, QUE APURA CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM FACE DE CIVIL, QUANDO ENTENDER O PARQUET QUE EXISTIU CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. TESE IMPROCEDENTE.
AUTOS QUE DEVER

O SER ENCAMINHADOS
À
JUSTIÇA COMUM PARA APRECIAÇÃ

O DO PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DO INQU
É
RITO INSTAURADO
, BEM COMO ULTERIORES DE DIREITO. PRECEDENTES CITADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECIS
Ã
O UN
Â
NIME. (2019.05162448-74, 210.859, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-12, Publicado em 2019-12-17). (destaquei).

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DECIS
Ã
O MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO PRATICADO POR POLICIAL MILITAR EM SERVIÇO CONTRA CIVIL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. DECLINAD
O QUE N
O SE CONFUNDE COM PEDIDO DE ARQUIVAMENTO. AC
Ó
RD
ÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. (...) 2.
Não cabe à Justiça Militar determinar o arquivamento do feito, ainda que entenda ser o caso de excludente de ilicitude, mas, sim, encaminhar os autos à Justiça Comum, conforme previsto no art. 82, § 2º, do Código de Processo Penal Militar (nos crimes dolosos contra a vida, praticados contra civil, a Justiça Militar encaminhará os autos do inquérito policial militar à justiça comum) (HC n. 385.778/SP, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 30/6/2017)
(...) (AgRg no REsp 1687675/SP, Rel. Ministro SEBASTI
ÃO REIS J
Ú
NIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 21/05/2018) (destaquei).

Ante o exposto,
acompanho a manifestação da Procuradoria de Justiça,
conheço
do recurso interposto e lhe
nego provimento
, mantendo a decisão atacada por seus próprios fundamentos, não se equivocando o Juízo Singular ao determinar o envio do feito à Justiça Comum para se manifestar sobre possível arquivamento por ausência de justa causa e legítima defesa do Policial Militar, por ser este efetivamente o competente para tanto.

É como voto.

Belém, 15/09/2021